Tribunal: TJPA
Processo: 0081867-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081867-96.2015.8.14.0301

APELANTE: NILTON JAIME CHAAR DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE FARIAS MEIRELES, RAUL RENATO DOS SANTOS MARQUES, RIDO GAMA BARROS, JOSE RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAIMUNDO SERGIO DOS SANTOS MAGALHAES, ANTONIO CARLOS AGUIAR DIAS, MARCO ALFREDO CORREA SALAME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO A CARGO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por servidores do Tribunal de Contas do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada, na qual buscavam a integração permanente das diferenças de vencimento e o pagamento retroativo de diferenças salariais. Alegam que, embora aprovados em concurso para cargos de nível médio, foram remunerados como se ocupassem cargos de nível fundamental, pleiteando, por isso, remuneração equivalente à do cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo (códigos 401 e 402) em substituição à do cargo de Motorista (TCE-CA-403).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se o enquadramento remuneratório dos Apelantes no cargo de Motorista (TCE-CA-403) afronta o princípio do concurso público e o direito adquirido;
(ii) verificar se a diferença remuneratória entre cargos de mesmo nível de escolaridade viola o princípio da isonomia;
(iii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar o aumento de vencimentos com base em equiparação funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O enquadramento dos servidores no cargo de Motorista (TCE-CA-403) decorre de previsão expressa da Lei Estadual nº 8.037/2014, que estabelece o nível médio como requisito para o cargo, inexistindo prova de que tenham sido enquadrados em função de nível fundamental. Assim, a pretensão de remunerá-los conforme outro cargo representa forma indireta de transposição funcional, vedada pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A igualdade de escolaridade entre cargos distintos não obriga a Administração a fixar idêntica remuneração, pois o art. 39, § 1º, da Constituição Federal autoriza diferenciação segundo a natureza, a responsabilidade e a complexidade das funções. A disparidade salarial entre Motorista e Auxiliar Técnico de Controle Externo é legítima e amparada pela autonomia legislativa do ente público na estruturação de seus cargos e carreiras.

O pedido de percepção das diferenças salariais equivalentes ao cargo de Auxiliar Técnico configura, em essência, aumento de vencimentos sem lei específica, o que afronta o art. 37, X, da Constituição Federal. A Súmula Vinculante nº 37 e a Súmula 339 do STF consolidam o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário conceder majoração remuneratória sob fundamento de isonomia ou reenquadramento funcional.

Ausente ilegalidade no ato administrativo e inexistindo previsão legal para o aumento pleiteado, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado o reenquadramento de servidor público em cargo diverso daquele para o qual prestou concurso, sob pena de violação ao art. 37, II, da CF e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A diferença de remuneração entre cargos que exigem o mesmo nível de escolaridade é constitucionalmente permitida quando fundada em critérios de responsabilidade e complexidade funcional (art. 39, § 1º, CF/88).

O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação funcional, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e X; art. 39, § 1º; art. 169, § 1º. Lei Estadual nº 8.037/2014, art. 43. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula 339.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por Rildo Gama Barros e outros contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer c/c tutela antecipada, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (ID. 16715859):

“Pelo exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 8% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

.

Narra a exordial, em síntese,

que os Apelantes são servidores do TCE/PA, afirmam que prestaram concurso em 1993 para cargos que exigiam escolaridade de
ensino médio
(Agente Auxiliar de Controle Externo e Agente de Segurança e Apoio ao Controle Externo, TC-AC-10, Motorista).

Pontuam que,
o primeiro Plano de Classificação de Cargos dos Servidores do TCE/PA, aprovado pela Resolução nº 13.002/1994, após a realização do referido concurso, dispôs que o cargo de Agente Auxiliar do Controle Externo passaria a denominar-se Técnico Auxiliar do Controle Externo e o cargo de Agente de Segurança e Apoio ao Controle Externo passaria a ser Agente Auxiliar de Controle Externo.

Defendem que deveriam ser remunerados conforme a Carreira Auxiliar, Cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo (401 e 402), referentes ao nível de escolaridade equivalente ao ensino médio, para o qual prestaram concurso.

Asseveram, que estão sendo remunerados conforme a Carreira Auxiliar, cargo de motorista (TCE-CA-403), referente ao nível de escolaridade equivalente ao ensino fundamental, o que violaria os princípios da legalidade, irredutibilidade vencimental, bem como o direito adquirido e ato jurídico perfeito.

Desse modo, requerem a concessão de tutela para determinar que o réu proceda à integração permanente das diferenças de vencimento base pleiteadas. No mérito, a procedência da ação, confirmando a tutela, para que o réu proceda à integração permanente das diferenças de vencimento base pleiteadas e a condenação deste ao pagamento de diferenças do vencimento base em parcelas vencidas, desde outubro de 2010.

Em decisão interlocutória o pedido de tutela foi indeferido. (ID. 16715845)

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide improcede
conforme alhures transcrito (ID. 16715859 – p. 1/5).

Irresignados, o Sr. Rildo Gama Barros e outros interpuseram Recurso de Apelação Cível (ID.16715862), sustentando que o
cerne do pleito recursal é a percepção de vencimento base conforme o Cargo de
Auxiliar Técnico de Controle Externo (401 e 402)
da Carreira Auxiliar

Alegam que, embora o cargo de Motorista (TCE-CA-403) exija nível médio (conforme o PCCR de 2014), o salário base que recebem (R$ 2.295,78) é
equivalente ao nível fundamental
, o que viola os princípios da irredutibilidade vencimental, legalidade, e direito adquirido.

Nesse contexto, os Apelantes buscam a diferença salarial, devendo ser remunerados como Auxiliar Técnico de Controle Externo (R$ 4.570,25 - máximo). Eles ressaltam que não se trata de pedido de isonomia salarial, mas sim de
cobrança das diferenças
salariais desde a aprovação/nomeação no concurso, devido ao enquadramento remuneratório equivocado.

Ao final pugnam pela t
otal procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer o direito pleiteado nas Razões Recursais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará (ID.16715867)
defende a improcedência, apontando, entre outros fundamentos: a possível prescrição (ato de reenquadramento de 1994, ação de 2015) e a vedação de o Judiciário conceder aumentos (Súmula Vinculante 37).

O Ministério Público de segundo grau opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, mas pelo seu
DESPROVIMENTO
(ID.18597519).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

No mérito, a controvérsia principal é a legalidade da remuneração percebida pelo cargo de Motorista (TCE-CA-403) em comparação com outros cargos da mesma Carreira Auxiliar (Nível Médio), culminando no pedido de pagamento das diferenças correspondentes ao cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo (401/402).

A análise do pleito envolve a conjugação de três princípios constitucionais fundamentais: o princípio do concurso público (que veda a ascensão ou transposição), a diferenciação remuneratória conforme a complexidade do cargo e a vedação ao Judiciário de conceder aumentos salariais.

1. Do Enquadramento e do Concurso Público (Súmula Vinculante 43)

Os Apelantes buscam ser remunerados de acordo com o cargo de Auxiliar Técnico de Controle Externo (401 e 402), alegando a equivalência do nível de escolaridade do concurso (nível médio) e a disparidade remuneratória com o cargo de Motorista (403).

É incontroverso nos autos que a Lei Estadual nº 8.037/2014 estabeleceu que a
Carreira Auxiliar
, composta pelos cargos de Auxiliar Técnico de Controle Externo e Motorista, exige escolaridade de
nível médio.

O cargo dos Apelantes (Motorista TCE-CA-403) foi originado do Agente Auxiliar de Controle Externo AA 305, com expressa previsão legal na Lei 8.037/2014 (Art. 43). Portanto, eles não foram enquadrados em cargo de nível fundamental, mas sim permaneceram em cargo de nível médio, ainda que com nomenclatura e padrão remuneratório distintos.

A pretensão de serem remunerados conforme a tabela salarial de um cargo diferente (Auxiliar Técnico de Controle Externo - 401/402) representa, em essência, uma
transposição funcional

Tal modalidade de provimento é expressamente vedada pela Constituição Federal (Art. 37, II) e pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a
Súmula Vinculante nº 43
:

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido."

Dessa forma, mesmo que se considerasse o pedido como um reenquadramento e não um aumento, a lei impede o Judiciário de conceder a ascensão para um cargo que não seja o da carreira para a qual o servidor prestou concurso.

2. Análise Acurada do Tópico: Diferenciação Salarial e Isonomia (Art. 39, § 1º, CF/88).

Os Apelantes insistem que, pelo fato de o concurso ter exigido nível médio, o salário base que recebem atualmente (R$ 2.295,78) é
equivocado
, sendo equiparado ao nível fundamental

Argumentam que o princípio da legalidade e da irredutibilidade salarial foram violados, visto que cargos de mesmo nível de escolaridade (Motorista e Datilógrafo/Auxiliar Técnico) não recebem o mesmo vencimento.

Contudo, a Constituição Federal, em seu Art. 39, § 1º, estabelece os critérios para a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório, devendo a lei observar:

1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

2. Os requisitos para a investidura.

3. As peculiaridades dos cargos

Conforme este dispositivo constitucional, a igualdade de
nível de escolaridade
(requisito para investidura) não obriga a Administração Pública a fixar o mesmo
padrão de vencimento.
A diferenciação salarial é permitida e justificada pelo grau de responsabilidade e complexidade das funções.

Embora Motorista (TCE-CA-403) e Auxiliar Técnico de Controle Externo (401/402) integrem a mesma Carreira Auxiliar (Nível Médio), cabe ao Poder Legislativo, respeitando a iniciativa privativa, determinar o valor de cada padrão remuneratório com base na natureza e complexidade das atribuições inerentes a cada cargo. Não há, nos autos ou nos dispositivos constitucionais citados (Art. 39, § 1º), um requisito de que todos os cargos que exigem nível médio devam ter idêntica remuneração. O fato de o cargo de Motorista ter vencimento inferior a outros cargos de nível médio é constitucionalmente permitido.

Portanto, o argumento de que a diferença salarial viola a irredutibilidade ou o direito adquirido não se sustenta, pois o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito da legislação que define a estrutura remuneratória, a não ser que haja flagrante inconstitucionalidade, o que não se configura pela simples disparidade entre cargos que exigem o mesmo nível de escolaridade.

3. Análise Acurada do Tópico: Proibição de Aumento pelo Judiciário (Súmula Vinculante 37).

Os Apelantes buscam a condenação do Estado ao pagamento de diferenças de vencimento base em parcelas vencidas e a integração permanente das diferenças, resultando na remuneração do Auxiliar Técnico (401/402).

Embora denominem o pleito como
"cobrança"
e neguem tratar-se de "isonomia salarial", o efeito prático da procedência do pedido seria o de
aumentar
o vencimento base dos Apelantes, vinculando-o a um padrão legalmente estabelecido para outro cargo.

Esta pretensão encontra óbice na separação dos poderes e no princípio da reserva legal em matéria remuneratória (Art. 37, X, CF/88). Qualquer aumento de remuneração deve ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa.

Além disso, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração depende de prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 169, § 1º, CF/88).

O Supremo Tribunal Federal (STF) cristalizou este entendimento na
Súmula Vinculante nº 37
, que impede o Judiciário de atuar como legislador positivo em matéria salarial:

“Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Este entendimento já era pacificado pela Súmula 339 do STF. A aplicação desta súmula é cogente e visa garantir o respeito ao princípio da separação dos poderes. Consequentemente, o Poder Judiciário não pode conceder o aumento pleiteado pelos Apelantes, mesmo sob o argumento de que o salário atual é "equivocado" ou de que o direito foi adquirido, pois o pedido final implica uma alteração e majoração do padrão de vencimento para equipará-lo a um cargo de maior remuneração, sem a devida previsão legal específica para tal aumento

Ante o exposto
e em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025